Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DA PRESTAÇÃO EM CONTA-SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DÉBITO AUTORIZADO CONTRATUALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt em REsp 1.500.846/DF, em julgamento da Segunda Seção consolidou entendimento de que a limitação legal aos empréstimos consignados não se aplica àqueles em que o devedor autorizou o débito diretamente em conta-corrente.
2. É lícita a cobrança levada a efeito por este modo até que a correntista revogue a autorização para que o banco debite as parcelas de empréstimo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.